Tribunal: TJES
Processo: 5002076-83.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002076-83.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: DEOMAR LUIZ KLEIN e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5002076-83.2019.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
DEOMAR LUIZ KLEIN; EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
DEOMAR LUIZ KLEIN; EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DEVIDA APENAS REFERENTE AO PERÍODO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
OBRIGAÇÃO "PROPTER PERSONAM”.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre dois Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3436778 e nº 3455576) que constataram suposta irregularidade nos medidores da parte autora. A parte autora informa possuir dois imóveis e que, em virtude da inspeção, recebeu duas cobranças, sendo uma no valor de R$ 25.662,30 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) e outra no valor de R$ 11.361,83 (onze mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). Afirma ainda que, na maior parte do período em que foram constatadas as irregularidades, os imóveis estavam sob locação da empresa “Burger Haus LTDA ME”, de modo que não tinha conhecimento que os medidores de energia estavam alterados. Pugna, nestes termos, que sejam os TOI’s nº 3436778 e nº 3455576 declarados nulos, bem como seja declarada a inexistência dos referidos débitos.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a tese autoral, reconhecendo a nulidade do TOI nº 3455576 e declarando a inexistência do débito de R$ 11.361,82. Por sua vez, quanto ao TOI nº 3436778, o Juízo de origem reconheceu sua validade e acolheu o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a cobrança no valor de R$ 25.782,33.

(3)
Em recurso inominado, a parte autora busca a reforma parcial da sentença, a fim de que seja declarado inexistente o débito constante no TOI nº 3436778, vez que não possui responsabilidade na fraude realizada no medidor no período em que o imóvel estava locado. Caso não seja acolhido o pedido, a parte autora requer, subsidiariamente, que seja declarado como devedor apenas do montante de R$ 720,17, valor este que se refere ao período entre o término da locação e a cessação da irregularidade.

(4).
Por sua vez, a ré interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença objurgada seja reformada para declarar a validade do TOI nº 3455576 e, consequentemente, de seu débito.

(5).
Apesar de ambas as partes terem sido devidamente intimadas, apenas a parte ré apresentou contrarrazões, na qual pugna pela manutenção da sentença no que tange à declaração de validade do TOI nº 3436778.

(6).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que já consta nos autos a inspeção técnica realizada pela ré. Além disso, é inviável realizar perícia no medidor, tendo em vista que a suposta ocorrência de fraude se deu em 2017/2019. Prescindibilidade de realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

(7).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem no que se refere à nulidade do TOI nº 3455576. Ao analisar os autos, nota-se que para confecção do aludido Termo de Ocorrência e Inspeção não foram observados os procedimentos legais determinados pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (atualmente: Resolução nº 1.000/2021, art. 591, inc. I e II, §§2º e 3º), na medida em que a parte ré não comprova que o autor tenha recebido notificação acerca da realização do TOI, bem como pelo fato de o referido documento não possuir assinatura, a qual demonstraria que a inspeção ocorreu na presença do autor ou de um acompanhante. Acerto do ato sentencial, devendo tal capítulo ser mantido, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

(8).
No entanto, no que se refere ao TOI nº 3436778, entende-se que a sentença de piso merece reforma. No detalhe, vê-se que assiste razão à parte autora quanto a ausência de responsabilidade pela fraude no medidor de energia no período em que os imóveis estavam locados por terceiro. É possível identificar que o período de locação dos imóveis do autor à empresa “Burger Haus LTDA ME” ocorreu entre 01.05.2017 à 20.05.2019. Com isso, o autor não se valeu dos serviços de energia elétrica disponibilizados no período em que foram constatadas as alterações nos medidores, mas tão só da data de 21.05.2019 (término da locação) até à cessação das irregularidades, visto que, no mencionado período antecedente, terceira pessoa era a locatária do imóvel e consumidora do serviço ofertado pela ré. Desse modo, tem-se que a cobrança do débito referente ao TOI nº 3436778, pelo período de maio/2017 à 20.05.2019, deve ser direcionada à empresa “Burger Haus LTDA ME”, vez que o fornecimento de energia é
propter personam
, isto é, os débitos decorrentes de serviços de energia elétrica são configurados como obrigação de caráter pessoal. A título de reforço, de acordo com o entendimento do tema firmado no âmbito da jurisprudência do STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. Assim, considerando que a parte autora comprovou não ter conhecimento das fraudes nos medidores de energia no período de locação dos imóveis, declara-se inexistente o débito cobrado em face do autor pelo período de maio/2017 à maio/2019.

(9).
Por fim, quanto ao débito gerado após o término da locação até a cessação da irregularidade, tem-se que este deverá ser pago pela parte autora, vez que era a real consumidora dos serviços de energia elétrica no período em questão, de modo que reforma-se a sentença de piso para reconhecer a existência do débito cobrado no TOI nº 3436778 no valor de R$ 720,17 (setecentos e vinte reais e dezessete centavos), o qual foi faturado entre o período de 10.05.2019 a 04.06.2019 (ID nº 1273695, pág. 8).

(10).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECU
RSO DA PARTE RÉ E DESPROVIDO
. Por sua vez,
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, de modo a reformar a r. sentença para:
a)
declarar inexistente o débito cobrado no TOI nº 3436778, apenas em face do autor, pelas irregularidades constatadas no período de maio/2017 a 09.05.2019;
b)
reconhecer a validade da cobrança do TOI nº 3436778, destacando que, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, apenas parcela de sua dívida deve ser direcionada à parte autora, precisamente o montante faturado no período de 10.05.2019 a 04.06.2019, qual seja, R$ 720,17 (setecentos e vinte reais e dezessete centavos), acrescido de correção monetária desde a data da cobrança e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais)
.

(12).
Por sua vez,
sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)